Tribunal: TJDFT
Processo: 0717057-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717057-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA DE SA FAGUNDES, BRUNO LIMA ROCHA, A. D. S. F. L. R., B. D. S. F. L. R. AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMANDA DE SÁ FAGUNDES, BRUNO LIMA DA ROCHA, ARTHUR DE SÁ FAGUNDES LIMA DA ROCHA e BERNARDO DE SÁ FAGUNDES LIMA DA ROCHA, contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que, nos autos da ação de anulação de rescisão de contrato, ajuizada pelos agravantes em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (processo n. 0741367-85.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela antecipada, ID 181689061 da origem. A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente manifeste-se acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que a r. decisão de ID 181689061 da origem foi proferida em 13/12/2023, tendo sido disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 09/01/2024, considerando-se publicada no primeiro dia útil seguinte, que, para fins recursais, foi em 22/01/2024, e teria se escoado em 12/02/2024. O recurso foi interposto em 24/04/2024, considerando para tanto a r. decisão a quo que apenas indeferiu o pedido de reconsideração da decisão. Com efeito, é sabido que eventual pedido superveniente de reconsideração não suspende, nem interrompe o prazo recursal. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1732414, 07084735920238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacou-se) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO SEM CARGA DECISÓRIA. PRECLUSÃO. 1. Na hipótese, não se justifica a mitigação do art. 1015 do CPC, uma vez que não houve qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte. O prejuízo somente se revelará se, não cumprida a ordem, houver extinção do processo. 2. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base na decisão primitiva, já acobertada pela preclusão. 3. Recurso interno conhecido e não provido. (Acórdão 1604757, 07083587220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacou-se) Ressalte-se, ademais, que o objeto da insurgência não é matéria de ordem pública. Com a manifestação ou decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator